Tribunal: TJDFT
Processo: 0722505-31.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PERSEGUIÇÃO. FORMA MAJORADA. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. AUTORIA E MATERIALIDADE. DEMONSTRAÇÃO. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. CULPABILIDADE. VALORAÇÃO NEGATIVA. AGRAVANTE. CAUSA DE AUMENTO. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. SEMIABERTO. DESPROPORCIONALIDADE. ALTERAÇÃO. TRANSAÇÃO PENAL. DESCABIMENTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. A palavra da ofendida, nos crimes praticados em contexto de violência doméstica contra a mulher, ostenta especial relevo, mormente quando uníssona com a versão dada em sede inquisitiva e corroborada por outros elementos probatórios colhidos. A análise sistemática da prova traz elementos concatenados e lógicos que, uma vez cotejados, tornam-se plenamente suficientes para a formação de um juízo de convicção seguro a respeito da prática do crime de perseguição em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, bem assim acerca da responsabilidade do acusado, sendo inviável a absolvição pretendida com base no artigo 386, incisos VI e VII, do Código de Processo Penal. Embora a jurisprudência admita a fixação de regime inicial de cumprimento da pena mais gravoso, em decorrência da valoração negativa das circunstanciais judiciais, in casu, a determinação de cumprimento da pena em regime inicial semiaberto é desproporcional e prejudica em demasia a atividade profissional do réu, que trabalho em regime de plantão. A pena privativa de liberdade foi fixada em patamar bastante inferior a quatro anos (estabilizada em 1 ano, 3 meses e 22 dias de reclusão), o réu é primário e as circunstanciais judiciais, à exceção da culpabilidade, são favoráveis. Assim, o regime inicial de cumprimento da pena deve ser alterado para o aberto, nos termos do artigo 33, §2o, alínea “c”, do Código Penal. Incabível o pleito da defesa de transação penal (artigo 76, da Lei no 9.099/1955), já que o crime de perseguição, em sua forma majorada (artigo 147-A, §1o, do Código Penal), prevê pena máxima superior a dois anos, o que não se amolda ao conceito de infração de menor potencial ofensivo. Impossível, também, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, tampouco a suspensão condicional da pena, já que o réu não atende aos requisitos previstos no artigo 44, inciso III, e artigo 77, inciso II, do Código Penal, haja vista a valoração negativa da culpabilidade, nas circunstâncias judiciais.